Tribunal: STF
Processo: ADI 7454
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Brasileira de Psiquiatria propõe ação direta de inconstitucionalidade contra a Resolução 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça.



    Alega, em síntese, ofensa a competência privativa da União, realizada pelo Congresso Nacional, de legislar sobre direito penal e direito processual penal. 



    Afirma que a desinstitucionalização de diversas pessoas em tratamento representaria um perigo não apenas para a sociedade mas também para essas mesmas pessoas. Isso porque não haveria CAPS suficientes para atendê-las, nem há condições nos hospitais gerais para fazê-lo. 



    Além disso, recolher as pessoas que cometeram crimes nos presídios tampouco seria recomendável, pois, segundo a autora, há riscos ao cumular o atendimento com as pessoas que adoeceram enquanto estavam encarceradas.



    As disposições da Resolução do Conselho Nacional de Justiça representariam, no entender da Associação, revogação tácita da legislação, o que representaria usurpação da competência privativa do Congresso Nacional.



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão da Resolução. 



    No mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, I, II, III, IV, V, VI, VII, parágrafo único, 3º, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 4º, parágrafo único; 5º, §§1º 2º, I, II, §3º; 6º, 7º, I e II, §§1º e 2º; 8º; 9º, I e II, parágrafo único; 10º, parágrafo único, 11º, parágrafo único; 12º, §§§§§1º, 2º, 3º, 4º e 5º; art. 13º, §§§1º, 2º e 3º; 14º; 15º, parágrafo único; 16º, I, II e III, parágrafo único; 17º; 18º; 19º; 20º, I, II, III, IV, V, VI; 21º, 22º; 23º e 24º, da Resolução CNJ nº 487/2023-CNJ.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Já há outras ações diretas que impugnam a Resolução n. 487/2023 CNJ, como, por exemplo, a ADI 7389 e a ADPF 1076. 



    A temática é, como já se indicou nessas ações, relevante e apresenta especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica.



    Por essa razão, aplico o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999.



    Ouça-se o Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Após, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente